Tribunal: TJMT
Processo: 1010187-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010187-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNA REGINA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 068.666.811-11 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

1.

O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de relação jurídica e a entrega do produto, com base em nota fiscal e canhoto assinado por familiar da autora.

2.

Alegações trazidas nos embargos configuram mero inconformismo com o resultado e inovação recursal, incabíveis nesta via processual.

3.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria nem ao reexame de fundamentos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
BRUNA REGINA OLIVEIRA DA COSTA
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

Após detida análise dos autos e das razões recursais, entendo que os embargos não merecem acolhimento.

A embargante afirma existir contradição quanto à validade da entrega dos produtos, realizada com assinatura de sua genitora. No entanto, tal alegação não evidencia contradição no julgado, mas sim mero inconformismo com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

O acórdão foi claro ao reconhecer a existência de relação jurídica entre as partes, com base nas provas apresentadas pela reclamada, que incluem nota fiscal e canhoto de entrega assinado pela genitora da autora.

Além disso, foi destacado que a própria autora, em sua petição inicial, reconheceu a existência de relação jurídica ao afirmar que
"apesar da relação jurídica ora afirmada e confessada entre as partes, NÃO HOUVE A ENTREGA DAS MERCADORIAS AO REQUERENTE".

No que tange à alegação de que o endereço das notas fiscais não corresponde ao seu domicílio, trata-se de argumento novo, não apresentado anteriormente, razão pela qual não pode ser analisado em sede de embargos de declaração.

Quanto à alegação de que a assinatura no comprovante de entrega seria inválida por não haver autorização formal, o acórdão já enfrentou a questão ao entender que houve comprovação suficiente da entrega na residência da autora, com recebimento por familiar próximo, presunção válida na ausência de prova em sentido contrário.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à análise de argumentos novos, não apresentados anteriormente. A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no REsp n. 2.080.023/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 25/2/2025, DJEN de 28/2/2025.) (g.n)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração acolhidos”. (EDcl no REsp n. 2.163.930/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (g.n)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025